Tribunal: CARF
Processo: 13984.720827/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, não é ausente de fundamentação. Não merece acolhida a alegação de falta de motivação quando todos os relatórios foram emitidos com a correta apuração do crédito tributário, sendo reportada a infração cometida e a sanção aplica constando os dispositivos legais violados.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância proferida pela DRJ abordado todas as nuances da impugnação e sendo devidamente motivada, apreciando as razões de defesa frente ao lançamento de ofício analisado, não ocorre qualquer nulidade.
INFRAÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS ATÉ O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL.
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize. Os recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal, não têm força para impedir a constituição do crédito tributário, inclusive em relação a multa de ofício aplicada.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária. Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa de ofício prevista em lei, agiu em conformidade com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente vinculada.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13984.720827/2016-24
ACÓRDÃO
2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUDATI PAINEIS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e
fática, não é ausente de fundamentação. Não merece acolhida a alegação
de falta de motivação quando todos os relatórios foram emitidos com a
correta apuração do crédito tributário, sendo reportada a infração
cometida e a sanção aplica constando os dispositivos legais violados.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância proferida pela DRJ abordado todas
as nuances da impugnação e sendo devidamente motivada, apreciando as
razões de defesa frente ao lançamento de ofício analisado, não ocorre
qualquer nulidade.
INFRAÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS ATÉ O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL.
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do
procedimento fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito
que o caracterize. Os recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal,
não têm força para impedir a constituição do crédito tributário, inclusive
em relação a multa de ofício aplicada.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de
75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência
de crédito tributário pela Administração Tributária. Tendo o Auditor Fiscal
aplicado a multa de ofício prevista em lei, agiu em conformidade com o seu
dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente vinculada.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
2
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 753/762), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 733/747),
consubstanciada no Acórdão no 01-033.674 - 5a Turma da DRJ/BEL, de 15/02/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza
dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
3
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, haja vista que todos
os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde constam, claramente
descritos, todos os fundamentos para a correta apuração do crédito tributário,
bem como os dispositivos legais violados.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento
fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize. Os
recolhimentos efetuados após o início da ação fiscal, não têm força para impedir a
constituição do crédito tributário.
RECOLHIMENTOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Os recolhimentos efetuados após o início do procedimento fiscal não podem ser
deduzidos pela fiscalização quando da constituição do crédito tributário. Os
valores recolhidos, no caso em questão, serão aproveitados na amortização do
crédito tributário apurado.
ALÍQUOTA SAT E AJUSTE PELO FAP. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores devendo esta, a partir de 2010, ser ajustada
pelo Fator Acidentário Previdenciário – FAP.
GRATIFICAÇÃO NATALINA.
A gratificação natalina (décimo terceiro salário) integra o salário de contribuição.
VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
INFRAÇÃO FISCAL. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM ATRASO. MULTA DE OFÍCIO.
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade
com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente
vinculada.
DECISÕES JUDICIAIS. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS JULGADORAS. VÍNCULO.
Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito
administrativo e não há subordinação do julgador administrativo às decisões
administrativas ou judiciais sem força vinculante expressa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
4
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fl. 26) devidamente colacionados, tendo o contribuinte
sido notificado em 23/08/2016 (e-fl. 687), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:

Contribuição previdenciária da empresa e do empregador: devida à
Seguridade Social, correspondente à cota patronal e a destinada ao
custeio dos benefícios concedidos em Razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações, a título de
décimo terceiro salário, pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados, nas competências de 2011 a 2014, e não declaradas
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP), lavrado em
12/08/2016, no valor de R$ 1.103.559,12 (um milhão cento e três
mil quinhentos e cinquenta e nove reais e doze centavos).

Contribuição previdenciária dos segurados – Segurados: devida à
Seguridade Social, correspondente à cota do segurado, incidente
sobre as remunerações, a título de décimo terceiro salário, pagas,
devidas
ou
creditadas
aos
segurados
empregados,
nas
competências de 2011 a 2014, e não declaradas em GFIP, lavrado
em 12/08/2016, no valor de R$ 428.027,35 (quatrocentos e vinte e
oito mil vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).

Contribuição a outras entidades e fundos – Terceiros: incidente
sobre as remunerações, a título de décimo terceiro salário, pagas,
devidas
ou
creditadas
aos
segurados
empregados,
nas
competências de 2011 a 2014, e não declaradas em GFIP, lavrado
em 12/08/2016, no valor de R$ 269.425,17 (duzentos e sessenta e
nove mil quatrocentos e vinte cinco reais e dezessete centavos).

O Auditor Fiscal relata que em análise às folhas de pagamento solicitadas à
empresa por meio de Intimação Fiscal, e consulta aos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB), verificou que a contribuinte não declarou em
GFIP nem recolheu as contribuições previdenciárias referentes ao décimo terceiro
salário. E que, após o Termo de Início do Procedimento Fiscal, recebido em
12/07/2017, a contribuinte enviou GFIP, tendo, portanto, perdido a
espontaneidade.

A auditoria fez o lançamento das contribuições devidas, ajustando também
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que divergiu das informações obtidas no
órgão previdenciário – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
5

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 691/721), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A contribuinte faz um breve relato da autuação e diz que não declarou e
não recolheu porque não ocorreu fato gerador. Apresenta na sequência a defesa
por capítulos, conforme segue.
1. DA REALIDADE FÁTICA E DO FATO GERADOR DAS SUPOSTAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS

Faz argumentações em torno dos termos “devida” e “creditada”, nos
termos do art. 22, inciso I, art. 28, I “b”, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
para dizer que não prospera a tese de que o fato gerador seria o efetivo
pagamento. E que remuneração creditada para a Constituição e a Legislação
previdenciária, é remuneração da qual o trabalhador tem direito subjetivo, que é
adquirido com a realização do trabalho. Conclui que não houve prova do fato
gerador no lançamento.
2. DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO GERADOR

Alega que não foram comprovados os requisitos e pressupostos para a
constituição do suposto débito tributário, vez que cabe ao Fisco o ônus da prova,
a teor do art. 333, inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código do
Processo Civil). Cita doutrina e jurisprudência sobre a incumbência do autor
provar o que alega. E diz ser imprescindível diligências para ser apurada a origem
dos débitos cobrados.
3. DA BOA-FÉ DA CONTRIBUINTE E DO ESTADO DE NECESSIDADE

Arrazoa a contribuinte que agiu de boa-fé e não infringiu a legislação
tributária, que a falta de declaração e recolhimento de contribuições
previdenciárias que entende serem indevidos, decorreu da grave crise financeira
que tomou conta do Brasil e do Mundo e de vários fatores macro e
microeconômicos, como a queda o dólar e do Euro, da elevação da taxa de juros,
impostos e custos de produção, dentre outros, situações essas que não
prejudicaram apenas a contribuinte, mas várias empresas do setor.

Prevê que a verdadeira crise ainda está por vir, e por estado de
necessidade, no intuito de se proteger ela não teria a mínima condição de pagar,
em virtude de seu fechamento. Transcreve o art. 192 da Constituição Federal de
1988, e diz que nesse momento a empresa necessita de declaração de
inexistência de débito ou diminuição de imposição de multa.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
6
4. DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA E DA APLICAÇÃO DA MULTA.

Alega que o lançamento deve ser anulado por carência de motivação e
fundamentação, essenciais para que pudesse exercer o direito de defesa, uma vez
que o acusado deve conhecer as razões pelas quais está sendo sancionado.
Transcreve doutrina e diz que a Administração Pública ignorou princípios de
normas constitucionais a respeito do processo administrativo, abstraindo fatos e
alegações, que não foram comprovadas.

Arrazoa que a mera alusão genérica a dispositivos legais sobre graduação e
aplicação da cobrança e da pena não supre a ausência de motivação. Transcreve
doutrina e jurisprudência nesse sentido. Conclui que a Autoridade Fiscal deveria
expressar os motivos do valor da cobrança e da multa e a origem do débito.
5. DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aduz que pela falta de motivação da cobrança, da escolha da punibilidade e
do valor da incidência do processo administrativo o ato é nulo. Transcreve
jurisprudência e doutrina sobre a nulidade de atos não motivados.
6. DA MULTA CONFISCATÓRIA. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA: AFRONTA À
PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NÃO CONFISCO

Alega que se mantida a autuação a multa de 75% (setenta por cento) deve
ser reduzida em função de seu caráter confiscatório, em ofensa ao inciso XII do
art. 5o da Constituição Federal de 1988, e que o art. 150, IV da Lei Suprema aplica-
se às multas tributárias. Nesse sentido, cita julgados do Supremo Tribunal Federal
e doutrina, e diz que se mantida a multa, requer que essa não ultrapasse o limite
de 30%.

Assevera que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade constam
na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, devendo a Administração Pública impor
as normas ao fim a que se destinam, e buscar a melhor solução e a menos
onerosa aos contribuintes. Argumenta que o objetivo da multa é repressão à
sonegação fiscal, dentre outras, e não a falência da empresa.
7. DOS PEDIDOS

A contribuinte requer: a) recebimento da impugnação; b) nulidade do
processo administrativo ou sua conversão em diligência; c) redução da multa
confiscatória e readequação dos cálculos do suposto imposto devido.

Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
7
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de anular o auto de infração no tocante a multa de ofício ou a decisão de primeira
instância. Requer o cancelamento da multa aplicada. Na peça recursal aborda a nulidade do auto
de infração e da decisão de primeira instância alegando ausência de fundamentação e motivação e
a inexistência de provas robustas do ilícito tributário. Diz não restar presente a justificativa da
aplicação da multa. Argumenta que citar a legislação não é fundamentar.
Finaliza afirmando que deve ser afastada a multa de ofício para, inclusive, poder
parcelar o principal ou que a multa seja anulada. Sustenta a nulidade de toda a decisão
administrativa por ausência de fundamentação e motivação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação disponibilizada em 03/04/2017, e-fl. 766, protocolo recursal no mesmo
dia em 03/04/2017, e-fl. 751, e despacho de encaminhamento, e-fl. 764), tendo respeitado o
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
8
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Inicialmente, pondero que, por regra, questões analisadas em preliminar ao mérito,
no caso concreto do recurso do contribuinte em específico, tem-se que elas se confundem com o
próprio mérito, haja vista não haver outra matéria que não seja alegação de nulidade.
O lançamento de ofício se efetivou porque o contribuinte não declarou em GFIP
nem recolheu as contribuições previdenciárias referentes ao décimo terceiro salário das
competências de 2011, 2012, 2013 e 2014 e, ainda, perdeu a espontaneidade após o início do
procedimento fiscal notificado. Consta que a auditoria fiscal fez o lançamento de ofício das
contribuições devidas, com multa de ofício de 75%, ocasião na qual ajustou também o Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), que divergia das informações obtidas no órgão previdenciário
(INSS).
Consta que o contribuinte, após ciente do início do procedimento fiscal, enviou as
GFIPs das competências 13/2011, 13/2012, 13/2013, 13/2014. Porém, a primeira instância
assentou que: “Os pagamentos efetuados após o início da ação fiscal e antes da lavratura do Auto
de Infração, por sujeito passivo que tenha perdido a espontaneidade, não terão o condão de
interromper o curso normal da fiscalização. Nem mesmo os atos de confissão de dívida, praticados
após o início da ação fiscal, terão força para impedir a constituição do crédito tributário e a
consequente aplicação da multa de ofício”.
A primeira instância ainda assentou que: “Os recolhimentos efetuados após o início
do procedimento fiscal não podem ser deduzidos pela fiscalização quando da constituição do
crédito tributário. Os valores recolhidos, no caso em questão, serão aproveitados na amortização
do crédito tributário apurado.”
Neste contexto, consta que o contribuinte reconheceu o crédito principal, contudo,
como veremos, mantém insurgência contra a multa de ofício.
Deveras, em seu recurso voluntário o recorrente requer a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de anular o auto de infração no tocante a multa de ofício ou a decisão de
primeira instância. Requer o cancelamento da multa aplicada. Na peça recursal aborda a nulidade
do auto de infração e da decisão de primeira instância alegando ausência de fundamentação e
motivação e a inexistência de provas robustas do ilícito tributário. Diz não restar presente a
justificativa da aplicação da multa. Argumenta que citar a legislação não é fundamentar.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
9
Finaliza afirmando que deve ser afastada a multa de ofício para, inclusive, poder
parcelar o principal ou que a multa seja anulada. Sustenta a nulidade de toda a decisão
administrativa por ausência de fundamentação e motivação.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
O lançamento de ofício consta motivado de forma muita nítida nos autos, inclusive
o contribuinte até retificou as GFIPs e recolheu o principal, sendo a extensão dos recolhimentos
avaliados em momento oportuno quando da liquidação o que foi anotado pela DRJ assentando
que: “Os valores recolhidos, no caso em questão, serão aproveitados na amortização do crédito
tributário apurado.”
Em relação a fundamentação da exigência da multa de ofício, por qual motivo foi
lavrada e por qual motivo foi mantida, tanto o lançamento de ofício, como por sua vez a decisão
de primeira instância, ponderam que, uma vez descumprida a legislação tributária, deve-se aplicar
a multa de ofício de 75% na forma do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430. Trata-se de aplicação
expressa da legislação. A motivação quanto à violação da legislação tributária-previdenciária pelo
não recolhimento e não declaração do décimo terceiro como base de cálculo de contribuições,
além das diferenças SAT/FAP ficaram bem nítidas na autuação.
Tem-se nos autos a falta de declaração em GFIP e recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração a título de décimo terceiro salário nas
competências de 2011 a 2014. A fiscalização explica que a empresa apenas entregou GFIP para
essas competências após o início da ação fiscal, quando já havia perdido a espontaneidade,
conforme se observa do Relatório Fiscal (e-fl. 26). Observa-se nos e-fls. 3, 7, 11/13, 18, 21 e 23 a
descrição dos fatos relacionados à infração, com os respectivos períodos e dispositivos legais que
amparam o lançamento de ofício, assim como, no e-fl. 5, 14 e 22, verifica-se as alíquotas que
foram aplicadas, ou o valor devido no caso do Auto de Infração relativo à contribuição do
segurado, da mesma forma, o percentual da multa de ofício aplicada, com seu respectivo cálculo
no e-fls. 6, 16 e 23, no que ainda importa para a irresignação do contribuinte.
Na ação fiscal consta como tendo sido emitidos os devidos relatórios e
demonstrativos, e juntados documentos que em conjunto e de forma complementar trazem os
esclarecimentos sobre a origem e a constituição do crédito tributário lançado, no qual se inclui a
multa de ofício aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, decorrendo do não
recolhimento tempestivo, antes do início do procedimento fiscal, das contribuições relatadas.
Cada relatório ou demonstrativo tem uma função específica e contém as
informações que lhe são próprias, não se exigindo que individualmente sejam esgotadas todas as
informações sobre o crédito tributário, no qual inclusa a multa de ofício.
Além do Relatório Fiscal, cada Auto de Infração de obrigação principal de pagar
tributo contém outros relatórios complementares, tais como “Descrição dos Fatos Relacionados à
Infração”, “Demonstrativo de Apuração”, “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”, que no
conjunto o compõem, e explicitam os motivos determinantes da autuação, com a descrição dos
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
10
fatos geradores de contribuição previdenciária, das contribuições devidas lançadas, o período a
que se referem, as alíquotas aplicadas, as razões dos procedimentos adotados, os demonstrativos
de cálculo, e a fundamentação legal do crédito lançado, que, igualmente, vai motivar e
fundamentar a multa de ofício.
No Relatório Fiscal (e-fls. 26/27), o Auditor Fiscal descreve todos os fatos que deram
origem ao lançamento, assim como, os motivos da lavratura, anexando documentos
comprobatórios que demonstram de onde foram extraídas as bases de cálculo e o porquê da
multa de ofício enquanto consequência acessória correlata.
Nesse sentido, o “Demonstrativo de Apuração”, anexo a cada Auto de Infração,
apresenta o detalhamento dos valores lançados, as rubricas e alíquotas aplicadas. Da mesma
forma, as contribuições lançadas e a matéria tributável estão perfeitamente identificadas nele, o
que justifica a multa de ofício.
Os dispositivos legais que autorizam o lançamento das contribuições previdenciárias
devidas, definindo a hipótese de incidência aplicada, encontram-se discriminados no documento
“Descrição dos Fatos Relacionados à Infração” e “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”,
emitido para cada Auto de Infração.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem os Autos de
Infração contém as informações necessárias para elucidar o crédito, no qual inclusa a multa de
ofício, não assistindo razão ao recorrente quanto ao argumento de que o lançamento de ofício
não é fundamentado. Ademais, a decisão de primeira instância aborda com exaustão todos estes
pontos, por conseguinte sendo perfeitamente motivada.
Veja-se que, de fato, não tem razão o recorrente, pois, pelo que consta no Relatório
Fiscal, a fiscalização, no e-fls. 675, demonstrou que a empresa não transmitiu a respectiva GFIP
nas competências de décimo terceiro salário, referente aos anos de 2011 a 2014, apesar da
ocorrência do fato gerador, conforme folhas de pagamento apresentadas durante a ação fiscal, no
e-fls. 34/670. A Autoridade Fiscal demonstrou ainda, por meio dos extratos de GFIPWEB e
protocolos de entrega de GFIP, que o recorrente apenas enviou as GFIPs em 12/07/2016, após o
início do procedimento fiscal, que ocorreu com a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, por via postal, em 03/06/2016. Assim, a fiscalização agiu com acerto no lançamento, pois as
GFIPs entregues após a perda espontaneidade não impedem a constituição do crédito tributário
do valor devido e da multa de ofício necessária como condição legal cogente, inclusive para
prevenir decadência, haja vista que as GFIPs posteriores aso procedimento fiscal iniciado não são
processadas.
A perda da espontaneidade se deu em 03/06/2016, data em que a empresa tomou
ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal. Ressalte-se que a conduta de entregar GFIP
após o início da ação fiscal e antes da lavratura dos Autos de Infração, não tem qualquer efeito
sobre a autuação, tampouco afasta a multa de ofício ou a torna sem fundamentação.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
11
Primeiro, porque os pagamentos de contribuições devidas realizados durante a
ação fiscal não conduzem à improcedência do lançamento de ofício, servindo para a amortização
me fase de liquidação, na medida em que a infração à legislação decorrente da falta de
recolhimento tempestivo a tempo e modo, de fato ocorreu, sendo dever da fiscalização lavrar de
ofício o Auto de Infração com as importâncias devidas e a multa de ofício aplicável, se iniciado o
procedimento fiscal, a teor do art. 37 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
11.941/2009.
Segundo, a espontaneidade já havia sido excluída, nos termos do parágrafo único
do art. 138 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e do art. 7o do Decreto no
70.235/1972. Ora, tem-se que não serão acolhidas como eficazes as declarações entregues após o
início da ação fiscal, conforme art. 147, § 1o, do CTN: “A retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”. A Súmula CARF no 33
ainda assenta que: “A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
Portanto, excluída a espontaneidade, fica-se sujeito à imposição da multa de ofício
e ao próprio lançamento de ofício que previne decadência.
Aliás, a multa de ofício aplicada tipifica infração que independe da intenção do
agente (CTN. art. 136), cuja responsabilidade é de natureza objetiva e se encontra definida, como
sobredito, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430. A aplicação da penalidade, está em
conformidade com o tipo previsto na norma legal no caso de falta ou insuficiência de
recolhimento e tem, portanto, o indispensável respaldo legal, não podendo a autoridade
administrativa escusar-se de proceder ao respectivo lançamento, eis que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a
teor do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.305 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13984.720827/2016-24
12
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 780
DF CARF MF
Original